Tribunal: TJPA
Processo: 0813095-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813095-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: ALAN RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR. NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART.
932, III, DO CPC.
SÚMULA 568/STJ. PRECEDENTES. REJEITADA. MÉRITO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO EM 0,5%. VALOR DO CONTRATO. PRECEDENTES DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, em face da decisão monocrática prolatada de id. 18443279, que manteve decisão interlocutória prolatada pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
(proc. nº. 0862050-37.2020.8.14.0301), que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à agravante, a título de lucros cessantes, que deposite o montante de correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor de compra do imóvel, desde dezembro de 2018 até o julgamento da ação.

Inconformado, aduz o agravante, preliminarmente, a violação ao princípio da colegialidade, e no mérito, a necessidade em se atribuir o efeito suspensivo à decisão proferida, diante do risco de leão grave e difícil reparação, pois contratualmente há a previsão de pagamento de multa em caso de atraso para a entrega do imóvel e não o pagamento de lucros cessantes, contrariando as decisões desta Corte e do STJ.

Assevera o agravante que o atraso na obra se deu por condições alheias a sua vontade, em razão da ocorrência de caso fortuito e de força maior que excluem a sua responsabilidade.

Explica ser impossível o pagamento de lucros cessantes em razão da existência de previsão contratual contrária que estipula multa penal em 0,3% do valor pago em caso de atraso, desse modo, deverá prevalecer o contrato como norma entre as partes.

Diz o recorrente que, ao deferir o pagamento mensal de lucros cessantes, antecipou o julgamento do mérito, sem antes dar oportunidade de se instaurar o contraditório, além do evidente risco de irreversibilidade do provimento, o que encontra óbice no art. 311 do CPC.

Conclui, ao requerer a concessão do efeito suspensivo, em consequência, suspenda a decisão confrontada, considerando ter ocorrido na hipótese questão caracterizadora de caso fortuito e força maior, bem como, o contrato celebrado entre as partes não prever o pagamento de lucros cessantes para os casos de atraso de obra.

O pleito liminar foi indeferido pelo então relator, Des. José Torquato Araújo de Alencar (id. 11345773).

Sem contrarrazões – id. 11753110.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR:

Julgamento monocrático do Relator

No que tange à alegação de descabimento de decisão monocrática do relator, ratifico o que foi consignado na decisão atacada, de que a Súmula 568/STJ, admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada nesta Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei n.º 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Primeiramente, destaco que é inverídica a afirmação do agravante de que o recurso de agravo de instrumento foi negado
prima facie
, sem apreciação do pedido de efeito suspensivo. A simples leitura do relatório da decisão monocrática já indica que o pleito liminar foi indeferido pelo então relator, hoje Des. José Torquato Araújo de Alencar, no id.
11345773, e sem apresentação de contrarrazões por escolha da agravada que, intimada, não respondeu ao chamado (id. 11753110).

Em segundo lugar,
entendo pela manutenção da decisão guerreada,
razão pela qual ratifico seus termos a seguir:

Em sede de Agravo de Instrumento, cabe ressaltar, só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum causae
.

No caso, trata o recurso sobre o suposto desacerto da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, com base no art. 300 do Código de Processo Civil para “determinar que a requerida deposite, a título de lucros cessantes, montante correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor de compra do imóvel, desde dezembro de 2018 até julgamento da presente ação)”.

De acordo com o supracitado artigo 300 do CPC, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito de outro modo, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso em comento, a autora/agravada requereu que os réus/agravantes, lhe indenizem mensalmente em 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel atualizado, os quais deveriam ser pagos a título de lucros cessantes, desde dezembro/18 em razão do tempo que ficou sem usufruir do imóvel que adquiriu.

A
prima facie,
a autora logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, conforme art. 300/CPC, isso porque o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico sobre a incidência de danos materiais na modalidade lucros cessantes para o caso de atraso na entrega de empreendimento imobiliário, sendo presumido o prejuízo do comprador
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. TEMA N. 971. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial" (REsp n. 1.614.721/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (AgInt no AREsp n. 1.021.640/AM, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1873736/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021) (grifei)

Sobre a alegação recursal de que a decisão proferida pelo Juízo de origem, sem a oitiva da parte contrária, seria nula por violação aos artigos 9º e 10, do CPC, expressões do princípio da não-surpresa, tal argumento resta facilmente afastado pela própria dicção do artigo 9º, § 1º, I, do CPC, o qual excepciona a regra da formação do contraditório quando a decisão prolatada pelo juiz se referir a tutela provisória de urgência.

Não se pode olvidar que não há perigo de irreversibilidade na decisão, se o artigo 302, do CPC, prevê a responsabilidade da parte em face de prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, nas hipóteses previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

Por esse prisma, não há incorreção na decisão combatida, pois proferida dentro dos parâmetros da legalidade, em sede de tutela provisória, o pagamento de lucros cessantes à compradora do imóvel.

No caso concreto, entendo correto o valor de 0,5% aplicado pelo Juízo a quo, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DAS DEMANDADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CABIMENTO. PERCENTUAL DE 0,5 (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. TAXA DE CORRETAGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA À RAZÃO DE 1% AO MÊS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE. 1. Não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide se a prova documental juntada aos autos demonstra suficiente e idônea para o antecipado julgamento da lide. 2. Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual das demandadas que não efetuaram a entrega do imóvel na data aprazada, ficam estas obrigadas a restituírem ao comprador toda a quantia desembolsada. Súmula 543 do C. STJ. 3. A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é amplamente aceita no âmbito da jurisprudência nacional, inclusive deste Tribunal, uma vez que se trata de prática comum no ramo imobiliário, considerando-se os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento das edificações, pelo que merece reforma a r. sentença de 1º grau, neste particular. 4.
Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. O percentual a ser pago a título de lucros cessantes é na razão de 0,5% sobre o valor total pago do imóvel devidamente atualizado
. 5. Quanto a devolução da taxa de corretagem em decorrência de rescisão contratual por atraso na entrega do empreendimento por culpa da incorporadora é inaplicável o Tema 938/STJ. A prescrição a ser aplicada é a decenal, pelo que deve ser afastada a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem declarada na r. sentença. Precedentes do C. STJ. 6. Fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. 7. Os juros incidentes sobre os valores a serem devolvidos à Apelante/Apelada, bem como sobre os lucros cessantes devem ser à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c o art. 161 do CTN, razão pelo que também merece reforma a decisão guerreada quanto à tal aspecto. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808508-75.2018.8.14.0301, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 18/08/2020, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RECURSO DA RÉ. JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTORES.FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LUCRO CESSANTE NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. TESE RECURSAL PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO PARCIAL DE UM DOS PEDIDOS. DECAIMENTO MÍNIMO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, P. ÚNICO DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARCADOS POR INTEIRO PELA PARTE VENCIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NOS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(6280147, 6280147, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-09)

Veja-se que o percentual de 0,5% do valor do imóvel evita, inclusive, o enriquecimento sem causa da parte agravante.

Destaco, ainda, que
o prazo de entrega de até 42 (quarenta e dois) meses a contar do mês de
dezembro de 2014
admitia tolerância de
até 180 (cento e oitenta dias) do prazo previsto para a entrega do imóvel
, sendo, portanto, o mês de
dezembro de 2018
o termo final,
data anterior ao início da pandemia
, reforçando a ausência de probabilidade do direito da empresa recorrente, já que não conseguiu demonstrar minimamente a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim como possíveis problemas advindos da pandemia por COVID-19, os quais demonstrariam a evidência do direito alegado, já que não trouxe aos autos indícios de ocorrência de chuvas extraordinárias e inesperadas, tampouco a existência de entraves na regularização da
obra pela municipalidade, além da atividade da construção civil ter sido definida como uma atividade essencial pelo Decreto nº. 10.282/2020, desse modo, a crise sanitária não poderá ser utilizada como justificativa para o atraso da obra, frise-se, cujo prazo fatal deu-se em 2018.

Assim, não há sustentação fática e jurídica para a cassação da tutela antecipada deferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo Interno.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/08/2024